Tribunal: TJMT
Processo: 1012593-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012593-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ARISTIDES CHICAROLLI FILHO - CPF: 639.332.339-68 (AGRAVADO), ARISTIDES CHICAROLLI FILHO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 62.770.691/0001-60 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA MAURICIO CHICAROLLI - CPF: 852.483.639-34 (AGRAVADO), ADRIANA CRISTINA MAURICIO CHICAROLLI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 63.461.416/0001-27 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em recuperação judicial, deferiu o processamento do feito e reconheceu, em cognição sumária, a essencialidade de bens vinculados à atividade rural, determinando a suspensão de atos constritivos, inclusive em face de credores fiduciários.

O agravante sustenta a extraconcursalidade dos créditos com garantia fiduciária, a ausência de comprovação da essencialidade e inconsistências no laudo de constatação prévia.

A decisão agravada baseou-se em laudo técnico produzido após vistoria in loco, que identificou a vinculação dos bens à atividade produtiva rural.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo de constatação prévia é suficiente para comprovar a essencialidade dos bens, inclusive imóveis rurais gravados com alienação fiduciária; e (ii) saber se é possível suspender atos constritivos sobre tais bens durante o stay period, em razão do princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece a extraconcursalidade do crédito fiduciário, mas admite mitigação quando evidenciada a essencialidade do bem à atividade empresarial.

A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei no 11.101/2005 possui natureza de cognição sumária qualificada, sendo suficiente, nesta fase, a demonstração da probabilidade da essencialidade dos bens.

O laudo técnico, elaborado com vistoria in loco, registros e descrição detalhada da atividade rural, apresenta fundamentação idônea para reconhecer a indispensabilidade dos ativos à cadeia produtiva.

A presunção relativa de veracidade do laudo pericial não foi afastada por prova em sentido contrário.

A utilização multifuncional dos imóveis rurais não descaracteriza sua essencialidade quando demonstrada sua integração à atividade econômica.

A suspensão de atos constritivos durante o stay period visa assegurar a continuidade da atividade produtiva, sem afastar a garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O laudo de constatação prévia, elaborado com base em vistoria técnica, é meio idôneo para demonstrar, em cognição sumária, a essencialidade de bens à atividade empresarial. 2. É possível a suspensão de atos constritivos sobre bens gravados com alienação fiduciária durante o stay period, quando demonstrada sua indispensabilidade à continuidade da atividade produtiva. 3. A mitigação dos direitos do credor fiduciário, nessa hipótese, é medida excepcional e temporária, fundada no princípio da preservação da empresa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1113941-28.2025.8.11.0041, ajuizada por Aristides Chicarolli Filho e outros, que deferiu o processamento da recuperação judicial, bem como apreciou a essencialidade de bens.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro ao admitir, de forma genérica e sem prova técnica idônea, a essencialidade de bens imóveis gravados com alienação fiduciária; que inexiste demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade dos imóveis; que não houve vistoria
in loco
quanto à matrícula no 4.043; que os laudos são contraditórios quanto à destinação da matrícula no 32.972; e que tal reconhecimento esvazia indevidamente a garantia fiduciária, em afronta aos arts. 49, §§ 3o e 4o, e 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005.

Ao final, requer: (a) a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária; e (b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, afastando a declaração de essencialidade dos imóveis objeto das matrículas no 32.972 e no 4.043, com o restabelecimento da plena eficácia da garantia fiduciária.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 356587873.

As informações constam no id. 361343381.

Nas contrarrazões de id. 361326376, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriana Cristina Mauricio Chicarolli e Aristides Chicarolli Filho ajuizaram pedido de recuperação judicial, no qual pleitearam, além do deferimento do processamento, a concessão de tutela de urgência para antecipação dos efeitos do
stay period
, com a suspensão de atos constritivos e reconhecimento da essencialidade de bens vinculados à atividade rural por eles desenvolvida.

O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá, após determinar a realização de constatação prévia nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/2005, deferiu o processamento da recuperação judicial, reconhecendo, em sede de cognição sumária, a essencialidade de bens indispensáveis à atividade produtiva dos devedores — notadamente veículos, maquinários agrícolas e imóveis rurais — e determinando a suspensão de medidas constritivas, inclusive em face de credores titulares de garantia fiduciária.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que (i) os bens objeto de garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005; (ii) a decisão agravada teria reconhecido a essencialidade de forma genérica e sem respaldo técnico suficiente; (iii) os laudos de constatação prévia conteriam inconsistências e contradições, notadamente quanto à destinação dos imóveis rurais; (iv) inexistiria comprovação concreta da imprescindibilidade dos bens, o que impediria a suspensão dos atos de excussão.

Pugna, ao final, pelo afastamento da essencialidade reconhecida e pela autorização para prosseguimento das medidas de expropriação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do laudo de constatação prévia para embasar o reconhecimento da essencialidade dos bens indicados pelos recuperandos, especialmente imóveis rurais gravados com alienação fiduciária, bem como à possibilidade de manutenção da decisão que determinou a suspensão de medidas constritivas sobre tais ativos.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, estabelece regra geral de extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária, dispondo que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o sistema recuperacional como um todo, notadamente com o princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da referida lei.

Com efeito, o próprio ordenamento jurídico admite, em caráter excepcional, a mitigação dos direitos do credor fiduciário quando evidenciada a essencialidade do bem à atividade empresarial, especialmente durante o período de suspensão das execuções
(stay period)
, conforme interpretação sistemática do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Nesse contexto, a aferição da essencialidade dos bens não exige, nesta fase processual, prova exauriente ou cognição aprofundada, sendo suficiente a demonstração, ainda que em juízo de probabilidade qualificada, de que os ativos se mostram diretamente vinculados à atividade produtiva desenvolvida pela recuperanda.

E é exatamente nesse ponto que se revela a consistência da decisão agravada.

Consoante se extrai do Relatório Técnico de Constatação Prévia e de seu respectivo complemento, verifica-se que o auxiliar do juízo procedeu à inspeção presencial nas dependências da Fazenda Manejo, oportunidade em que constatou, de forma direta e circunstanciada, o regular funcionamento da atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos. A análise empreendida abrangeu a estrutura operacional do empreendimento, com identificação dos maquinários empregados, das áreas destinadas ao plantio e da organização produtiva, evidenciando a efetiva exploração da atividade rural em moldes empresariais.

No laudo complementar, houve a devida individualização dos bens reputados essenciais, com indicação específica dos imóveis rurais integrantes da unidade produtiva, inclusive mediante referência expressa às respectivas matrículas, dentre as quais se destacam as de no 32.972 e no 4.043. Tais bens foram qualificados como indispensáveis à continuidade da atividade econômica, em razão de sua utilização direta no cultivo de grãos, reconhecido como a principal fonte de renda dos recuperandos.

Ressalte-se que o conjunto probatório não se limita a afirmações genéricas ou conclusões abstratas, mas se apoia em elementos técnicos concretos, oriundos de vistoria in loco, registros fotográficos e análise das condições reais de funcionamento da atividade, circunstâncias que, em seu conjunto, conferem consistência e credibilidade às conclusões alcançadas pelo expert.

Cumpre salientar, ainda, que o perito judicial, na qualidade de auxiliar do juízo, atua com imparcialidade e sob o manto da fé pública, de modo que suas conclusões, embora não vinculantes, gozam de presunção relativa de veracidade técnica, somente passível de elisão mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de ausência de vistoria
in loco
ou de inexistência de inspeção quanto ao imóvel matriculado sob o no 4.043.

Ao revés, a leitura atenta dos laudos revela que houve, sim, verificação presencial da unidade produtiva, bem como posterior complementação técnica que expressamente contemplou as áreas rurais integrantes da Fazenda Manejo, incluindo ambas as matrículas mencionadas, qualificadas como essenciais à atividade desenvolvida.

Não se identifica, portanto, qualquer lacuna ou insuficiência técnica apta a infirmar a conclusão pericial, mostrando-se as alegações do agravante dissociadas do contexto probatório delineado nos autos.

No que concerne às supostas contradições apontadas, especialmente quanto à utilização dos imóveis para fins residenciais e produtivos, entendo que tais circunstâncias não comprometem a conclusão adotada, mas, ao contrário, refletem característica inerente às propriedades rurais, nas quais a atividade econômica se desenvolve de forma integrada, englobando não apenas o cultivo, mas também estruturas de apoio, habitação e logística. A multifuncionalidade do imóvel rural, nesse cenário, não afasta sua essencialidade, sobretudo quando demonstrado que tais bens se encontram intrinsecamente vinculados à cadeia produtiva do empreendimento.

Por fim, importa destacar que a constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei no 11.101/2005 ostenta natureza de cognição sumária qualificada, destinada a fornecer subsídios técnicos iniciais ao juízo para a tomada de decisões urgentes no âmbito do processo recuperacional. Não se exige, portanto, nessa fase, o esgotamento da atividade probatória, sendo suficiente a demonstração consistente da plausibilidade das alegações, sem prejuízo de ulterior aprofundamento no curso do processo. Tal compreensão revela-se plenamente compatível com a necessidade de adoção de medidas imediatas voltadas à preservação da atividade empresarial.

Acerca da possibilidade de se reconhecer a essencialidade de bens com base no laudo de constatação prévia, é consolidado o entendimento deste colendo Tribunal,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE RETORMADA DURANTE O STAY PERIOD. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o DA LEI N. 11 .101/2005. RECURSO DESPROVIDO. (...) II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, impedindo sua retirada da posse da recuperanda durante o stay period, com base em laudo técnico de constatação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, embora resguarde os direitos do credor fiduciário, excepciona a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão legal do § 4o art. 6o da LREF, a fim de viabilizar a preservação da empresa e sua função social. 4. A essencialidade do bem deve ser demonstrada por meio de prova técnica idônea, revelando sua utilização concreta, contínua e indispensável na cadeia produtiva da empresa em recuperação.
5. O Juízo da recuperação fundamentou sua decisão em laudo de constatação prévia produzido por perita judicial, com vistoria in loco, identificação e avaliação detalhada do bem, demonstrando sua importância no preparo do solo e sua relevância para a eficiência da produção agrícola.

(...) Tese de julgamento:
1 . É válida a decisão que reconhece, de forma fundamentada e com base em laudo técnico, a essencialidade de bem móvel gravado com alienação fiduciária à atividade da empresa em recuperação judicial, impedindo sua retirada durante o stay period.
2. A constatação de que o bem encontra-se em manutenção não afasta sua essencialidade, desde que demonstrada sua efetiva integração à cadeia produtiva. 3 . A suspensão temporária de atos constritivos sobre bens essenciais não elimina a garantia fiduciária, mas assegura a efetividade da recuperação judicial e o cumprimento da função social da empresa. (...)”
(TJMT, RAI 10330911320258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2025 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA . RECURSO DESPROVIDO. (...) 5 . A aferição da essencialidade do bem não pode ser presumida, mas deve ser demonstrada no caso concreto, competindo ao juízo recuperacional essa análise, ainda que em cognição sumária, com base nos elementos probatórios disponíveis.
6. No caso, a decisão agravada fundamentou-se em laudo técnico de constatação prévia, elaborado após vistoria in loco, que atestou, de forma individualizada, a imprescindibilidade do veículo para a atividade de transportes da recuperanda, afastando a alegação de generalidade e ausência de prova.
7 . A manutenção de ativo produtivo essencial na posse da devedora, durante o período de blindagem legal, alinha-se à finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, que é viabilizar o soerguimento da empresa, sem que isso represente a supressão definitiva da garantia do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido . Tese de julgamento: 1. A manutenção da posse de bem de capital gravado com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda, durante o stay period, é medida excepcional que exige a demonstração concreta de sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial.
2. Aferida a essencialidade por meio de laudo de constatação prévia idôneo, realizado sob o crivo do juízo recuperacional, a decisão que obsta a retomada do bem pelo credor fiduciário se coaduna com o princípio da preservação da empresa, previsto no art . 47 da Lei n. 11.101/2005.
”
(TJMT, RAI 10314777020258110000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. (...)

4. O reconhecimento da essencialidade dos bens encontra respaldo em laudo de constatação prévia elaborado por auxiliar do juízo, que constatou, mediante inspeção in loco e análise da estrutura operacional das empresas, a utilização direta dos veículos na atividade empresarial desenvolvida pelas recuperandas.
(...) Tese de julgamento: “1. A análise da natureza concursal ou extraconcursal do crédito no âmbito da recuperação judicial deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo universal, sob pena de supressão de instância.
2. É legítima a manutenção da posse de bens de capital alienados fiduciariamente durante o stay period quando comprovada, por meio de elemento técnico idôneo, a sua essencialidade à atividade empresarial da recuperanda.
”
(TJMT, RAI 10044663220268110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 25.03.2026 – negritei)

Dessa forma, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido a essencialidade dos bens com base em elementos técnicos idôneos, em consonância com os princípios que regem a recuperação judicial.

A eventual desconstituição da proteção conferida aos bens, neste momento processual, implicaria risco concreto de inviabilização da atividade produtiva dos recuperandos, esvaziando o próprio escopo do instituto recuperacional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026